Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729847-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MARCIA DE SOUSA DROPSY DESPACHO O Condomínio-agravante formula pedido de inclusão do presente processo em pauta para julgamento presencial, diante do interesse de realizar sustentação oral (id. 31709170). O presente agravo interno foi interposto contra a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento (id. 29103162). O art. 110 do RITJDFT, que disciplina o cabimento de sustentação oral nas sessões de julgamento deste e. TJDFT, não prevê essa situação entre suas hipóteses. Entretanto, visando evitar posterior alegação de nulidade, defiro tão somente a inclusão do processo para julgamento em pauta presencial. À Secretaria, para que inclua o presente processo em pauta de julgamento presencial. P. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora